Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712859-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Olga Edileia Guedes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos do processo no 0708378-43.2021.8.07.0018, assim redigida: “O MM Desembargador indeferiu o efeito suspensivo ao AGI, modo pelo qual não há de se falar em suspensão do processo. Outrossim, deve o Ente Público reembolsar as custas adiantadas pelo vencedor na demanda (Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). Retifique-se a RPV. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34712716), em síntese, que a questão relativa à prescrição, ora em debate nos autos, foi objeto de recurso especial e será submetida à deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, argumenta que deve haver a suspensão do curso do processo de origem enquanto a questão relativa à prescrição não for definitivamente decidida, notadamente para que seja obstada a expedição de RPV ou precatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento no 0707030-10.2022.8.07.0000. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende obter a suspensão do curso do processo de origem por meio do reexame de questões que já foram submetidas à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0707030-10.2022.8.07.0000. Naquela oportunidade a Egrégia Segunda Turma Cível acordou que a pretensão exercida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição, bem como que não há motivo suficiente para justificar a suspensão do curso do processo de origem, diante da inaplicabilidade da regra prevista do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença. Convém reiterar que não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. Portanto, não subsiste qualquer razão para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem. Diante desse contexto as questões suscitadas pelo ente recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão. Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator